Tribunal: TJDFT
Processo: 0010984-31.2015.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I – Com relação à responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel após a averbação do habite-se, o acórdão não contém quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, bem como os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – Diante da omissão quanto à desnecessidade de repetição da condenação fixada pela r. sentença no dispositivo do acordão, bem como do erro material quanto à redação do item IV da ementa do acórdão da apelação, os embargos de declaração devem ser parcialmente providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento.
III – Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.